Tribunal: STJ
Processo: 5000019-31.2018.8.21.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966339 - RS (2025/0222148-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO MORAES
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
MAURA FERNANDES DA SILVA - RS039491
LUMA HERTZOG FERNANDES DE SOUZA SPINA - RS091044
THAINA HERTZOG FERNANDES DE SOUZA - RS073176
AGRAVADO
: CAMAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCINE MAHLMANN - RS101126
ROBERTA KONORATH DOS SANTOS - RS100338
FRANCISCO JOSE SELISTRE - RS103644A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR SIMULAÇÃO E
EXCESSO DE PODERES DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação de adjudicação
compulsória, na qual a autora alegava quitação integral de
contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de locação,
pleiteando a adjudicação do bem. O Tribunal de origem
reconheceu a ineficácia do contrato por simulação e excesso de
poderes do sócio que o assinou, bem como a ausência de prova
da quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa
de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é possível, em
recurso especial, reformar decisão que negou a adjudicação
compulsória em razão de fundamentos baseados em prova e
interpretação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51401865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7db613ea-51f4-4c2e-9828-4e5c7caf9ecf

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o acórdão examina fundamentadamente as questões postas,
ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de
fundamentação, desde que enfrente as questões essenciais ao
deslinde da causa, nos termos do art. 489 do CPC e da
jurisprudência do STJ.

5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
ineficácia do contrato, à inexistência de quitação e à simulação
demandaria reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o
que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. O recurso especial não se presta a novo julgamento do
contexto fático-probatório, devendo a instância superior respeitar
a moldura fática fixada pelo Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7db613ea-51f4-4c2e-9828-4e5c7caf9ecf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966339 - RS (2025/0222148-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO MORAES
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
MAURA FERNANDES DA SILVA - RS039491
LUMA HERTZOG FERNANDES DE SOUZA SPINA - RS091044
THAINA HERTZOG FERNANDES DE SOUZA - RS073176
AGRAVADO
: CAMAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCINE MAHLMANN - RS101126
ROBERTA KONORATH DOS SANTOS - RS100338
FRANCISCO JOSE SELISTRE - RS103644A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR SIMULAÇÃO E
EXCESSO DE PODERES DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação de adjudicação
compulsória, na qual a autora alegava quitação integral de
contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de locação,
pleiteando a adjudicação do bem. O Tribunal de origem
reconheceu a ineficácia do contrato por simulação e excesso de
poderes do sócio que o assinou, bem como a ausência de prova
da quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa
de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é possível, em
recurso especial, reformar decisão que negou a adjudicação
compulsória em razão de fundamentos baseados em prova e
interpretação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o acórdão examina fundamentadamente as questões postas,
ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de
fundamentação, desde que enfrente as questões essenciais ao
deslinde da causa, nos termos do art. 489 do CPC e da
jurisprudência do STJ.

5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
ineficácia do contrato, à inexistência de quitação e à simulação
demandaria reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o
que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. O recurso especial não se presta a novo julgamento do
contexto fático-probatório, devendo a instância superior respeitar
a moldura fática fixada pelo Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ, fls. 457).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 433-437):
"EMENTA
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM CLÁUSULA DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE,
ESTANDO
O
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUESTÃO
DECIDIDA COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
VEDAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
ADMITIDO. DECISÃO Vistos. I. Trata-se de recurso especial
interposto por MARIA DO CARMO MORAES, com base no artigo 105,
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido por este Tribunal de Justiça, assim ementado (evento 38,
DOC2):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA
DE LOCAÇÃO. EMPRESA VENDEDORA. ANUÊNCIA DA MAIORIA
DOS SÓCIOS INEXISTENTE. SIMULAÇÃO. PAGAMENTOS NÃO
COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDO À AUTORA. DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DO
BENEFÍCIO CARREGA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
(ART. 99, § 3o), ENQUANTO NÃO HOUVER NOS AUTOS
“ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE” (ART. 99, § 2o).
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INOVADORES QUE
COMPROVEM A EXISTÊNCIA DE VENCIMENTOS MENSAIS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
MANUTENÇÃO
DA
BENESSE.
ACUMULAÇÃO PATRIMONIAL QUE NÃO DESAUTORIZA A
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. DESPROVIDA A
IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 2. MÉRITO. INOPONIBILIDADE
DO CONTRATO À RÉ. SIMULAÇÃO. O OFERECIMENTO DO
IMÓVEL À VENDA NÃO CONCERNIA A UM INTERESSE DA
EMPRESA, MAS DA PESSOA NATURAL DO SÓCIO, E O FATO DE
TÊ-LO
FEITO
ISOLADAMENTE
TORNA
INOPONÍVEL
A
OBRIGAÇÃO À PESSOA JURÍDICA, SEGUNDO OS ARTIGOS 47 E
1.015 DO CÓDIGO CIVIL. PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, SERIA
NECESSÁRIA A ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS EMPRESÁRIOS;
TENDO UM DOS EMPRESÁRIOS REALIZADO A NEGOCIAÇÃO
FORA DE SEUS PODERES DE GESTÃO, A PROMESSA DE
COMPRA E VENDA NÃO OBRIGA A EMPRESA. DEPOIS, AINDA
QUE NO PRÓPRIO CONTRATO CONSTE A EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO
SUBSTANCIAL
DO
VALOR
AJUSTADO
(R$
450.000,00 DE R$ 457.000,00), NÃO HÁ QUALQUER OUTRO
INDÍCIO
QUE
CORROBORE
A
OCORRÊNCIA
DESTA
TRANSFERÊNCIA DE VALORES, E A PROVA TESTEMUNHAL
INFIRMOU TAL CLÁUSULA. INEFICAZ E INOPONÍVEL À EMPRESA,
O CONTRATO É EM SUA INTEGRALIDADE IMPOSSIBILITADO DE
PRODUZIR EFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AO APONTADO
ALUGUEL.
EVIDENCIADO
QUE
O
CONTRATO
POSSUI
CLÁUSULAS E DECLARAÇÕES INVERÍDICAS (ART. 167, § 1o, II,
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

DO CÓDIGO CIVIL), ALÉM DE TER SIDO FIRMADO EM EXCESSO
DOS PODERES DE GESTÃO DO SÓCIO, É CERTO QUE A AVENÇA
É INEFICAZ E NÃO PODE PRODUZIR OS EFEITOS QUE DELE
TENTA EXTRAIR A AUTORA, TANTO PARA AMPARAR A
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUANTO O DESPEJO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AOS
RECURSOS. UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou ter havido
negativa de prestação jurisdicional, alegando omissão no acórdão
recorrido quanto ao recibo de quitação assinado pelo recorrido. No
mérito, insurgiu- se contra a manutenção do julgamento de
improcedência da ação de adjudicação compulsória. Alegou ter sido
comprovado "expressa quitação do contrato de compra e venda
firmado entre as partes e também a quitação de 2 anos de aluguel à
CAMAN". Defendeu o direito da credora a adjudicação do bem em
caso de recusa de escrituração. Apontou violação aos artigos 489, §
1o, IV e 1022 do Código de Processo Civil e 422 e 1418 do Código
Civil (evento 56, DOC1).
Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos a esta 3a
Vice-Presidência para exame de admissibilidade.
É o relatório.
II. O recurso não merece admissão.
Ao deliberar acerca das questões controvertidas, a Câmara Julgadora
considerou as seguintes peculiaridades do caso, conforme segue:
[...] A presente adjudicação compulsória está amparada no Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda que as partes firmaram
em
. Naquele instrumento, o imóvel de matrícula 15.851 do
04/07/2013
Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha foi alienado à Maria
do Carmo Moraes pelo preço de R$ 457.000,00. No mesmo ato, o bem
foi alugado à vendedora Caman Comercial de Veículos, que assinou o
contrato representada pelo sócio Antônio Moacir Peixoto da Silva
(evento 4, DOC1). Alegando ter quitado o negócio, e apontando a
resistência da vendedora em outorgar a escritura pública, a autora
postula a adjudicação compulsória do imóvel. Ocorre que há fortes
indícios de simulação na promessa de compra e venda. Na instrução
probatória, restou suficientemente esclarecido que, possuindo a autora
vínculo amoroso com Antônio Moacir, assumiu, em favor deste e da
empresa Caman, um empréstimo vultoso junto ao Banco Bradesco,
motivando o beneficiado a assegurar financeiramente a demandante
mediante a oferta do imóvel da empresa Caman Comercial de
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

Veículos como uma forma de “garantia”. Claramente tentando
salvaguardar Maria do Carmo do inadimplemento das prestações da
Cédula de Crédito Bancário — que Antônio Moacir deveria pagar —,
este interessado, como sócio da empresa ré, alienou-o em seu nome.
De primeiro, salienta-se que o oferecimento do imóvel não concernia a
um interesse da empresa, mas da pessoa natural do sócio, porque o
fato de tê-lo feito isoladamente torna inoponível a obrigação à pessoa
jurídica Caman Comercial de Veículos, segundo os artigos 47 e 1.015
do Código Civil. Independentemente dos poderes gerenciais do sócio,
para alienação do imóvel, seria necessária a anuência da maioria dos
sócios; tendo um dos empresários realizado a negociação fora de seus
poderes de gestão, a promessa de compra e venda não obriga a
empresa. É o que dispõe o citado art. 1.015: Art. 1.015. No silêncio do
contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes
à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a
venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.
Depois, ainda que no próprio contrato conste a existência de
pagamento substancial do valor ajustado, uma prova de fonte
secundária (R$ 450.000,00 de R$ 457.000,00), não há qualquer outro
indício que corrobore a ocorrência desta transferência de valores, e a
prova testemunhal infirmou a veracidade de tal cláusula — e do
próprio contrato, em verdade. Caberia à autora fazer prova em
contrário, demonstrando a quitação do preço, conforme art. 373, I, do
Código de Processo Civil, o que não fez. Ineficaz e inoponível à
empresa, o contrato é em sua integralidade impossibilitado de produzir
efeitos, inclusive quanto ao apontado aluguel. A prova oral realizada
na origem, Roger compromissado e Marcos ouvido como informante,
infirma a tese defendida pela autora. Roger foi claro ao referir que
Maria do Carmo foi companheira de Antônio Moacir, sócio da empresa
Caman. Marcos, genro do referido Antônio, foi mais preciso e referiu
que o empréstimo assumido pela demandante foi seguido do contrato
de compra e venda aqui debatido unicamente na pretensão de
“garantir” o crédito assumido por Maria junto ao Banco Bradesco.
Menciona que o pagamento pela aquisição no imóvel, referido no
contrato, não foi jamais realizado. Isto comprova, então, que a avença
foi claramente simulada, maculando-se de nulidade, além de o sócio
Antônio Moacir não poder, por si próprio, alienar ou onerar o imóvel
empresarial. O magistrado a quo, Dr. Juliano Atchegaray Fonseca,
bem dirimiu a controvérsia ao analisar a instrução probatória realizada
na origem, razão por que, com o intuito de evitar desnecessária
repetição de argumentos, adoto a sentença como razões de decidir: A
prova oral não amparou as pretensões da autora ROGER declarou ter
sido contador da ré. Não tem ciência acerca da negociação objeto dos
processos. Elaborou alteração contratual no ato constitutivo da ré em
janeiro/fevereiro de 2011, constando que os sócios poderiam praticar
atos inerentes à gestão em conjunto ou isoladamente. A autora foi
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

companheira do sócio da ré ANTÔNIO MOACIR. MARCOS declarou
ser genro de ANTÔNIO MOACIR, sabendo que a autora fez um
empréstimo de R$ 600.000,00 para a ré, assumindo o compromisso de
pagamento mensal de R$ 17.000,00 no Banco Bradesco e de R$
2.450,00 a título de seguro de vida, para garantir a negociação. Foi
feito contrato de compra e venda para também garantir a negociação.
Elaborou uma planilha para controlar os pagamentos. A autora aportou
pequenos valores para a ré, cujo adimplemento foi efetuado. A autora
ofereceu seu imóvel residencial como garantia do pagamento do
empréstimo bancário, motivando constrangimento em ANTÔNIO
MOACIR e o oferecimento do contrato de compra e venda como
garantia da operação. Não houve aporte de R$ 450.000,00 a título de
entrada da negociação de compra e venda. A avaliação do imóvel foi
de R$ 2.500.000,00. Do financiamento bancário a ré pagou “vinte e
poucas prestações”. Ao que o contexto indica, a autora, então
companheira de um dos sócios da pessoa jurídica, prestou auxílios
para a mesma e seu companheiro buscou trazer garantia ao
investimento por ela feito, não atentando os envolvidos para a
necessidade de observância das formalidades legais, de modo que a
improcedência
das
pretensões
deve
ser
declarada.
Essa
consequência resulta de que a mera alegação, desprovida de provas,
não autoriza a prolação do comando buscado pela autora. Como todo
o direito se sustenta em fatos, aquele que alega possuir um direito
deve, antes de tudo, demonstrar a existência dos fatos em que tal
direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral
dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à
parte que alega a existência de determinado fato, para dele derivar a
existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstra sua
existência, ou seja, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por
si mesmo alegados como existentes. O CPC, em seu art. 373, trata do
ônus probatório; é dever da parte saber que uma afirmação sem prova
não vale nada; daí o seu ônus de narrar os fatos e produzir as provas.
Quando a parte sabe que não pode contar senão consigo mesma para
fornecer a prova, fica naturalmente interessada em fazer tudo quanto
possa a fim de que suas afirmações sejam sustentadas pelas provas.
Quando o Juiz não sabe como julgar, por falta ou insuficiência de
provas, a lei julga por ele. Existe uma série de normas jurídicas que
dizem ao juiz como deve julgar quando ele não consegue apurar quem
tem razão. Tais normas são chamadas de regras do ônus da prova,
como antes afirmei relativamente ao art. 373 do CPC. Essas regras
que visam impedir o non liquet são regras do ônus da prova em
sentido objetivo. Seu destinatário, agora, é o Magistrado. As regras
técnicas não impõem deveres: apenas dizem o que é necessário fazer
para se atingir certo fim. As regras do ônus da prova, embora tenham
por destinatário o Magistrado, refletem-se sobre as partes, porém, não
como regras jurídicas, como regras técnicas: o autor sabe que precisa
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

provar sua pretensão para que o Magistrado julgue procedente sua
pretensão; o réu sabe que deve provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor para que o juiz acolha essa exceção. O
autor, quando é seu o ônus da prova, encontra-se na situação de
poder exercer efeito imediato não somente sobre o Juiz, também
sobre o réu. Se prova, torna-se credor da sentença de procedência,
devida pelo Juiz e à qual ficará sujeito o réu. Se não prova, é o réu
que se torna credor da sentença de improcedência, devida pelo Juiz e
à qual ficará sujeito o autor. Os elementos produzidos, assim, são
insuficientes para o esclarecimento da realidade fática tratada entre as
partes, razão pela qual a improcedência da pretensão veiculada na
inicial deve ser declarada, com a juntada da presente sentença
conjunta em ambos os feitos. Evidenciado que o contrato possui
cláusulas e declarações inverídicas (art. 167, § 1o, II, do Código Civil),
além de ter sido firmado em excesso dos poderes de gestão do sócio,
é certo que a avença é ineficaz e não pode produzir os efeitos que
dele tenta extrair a autora, tanto para amparar a adjudicação
compulsória quanto o despejo conexo. Mesmo que não se concorde
com esse entendimento, superando a nulidade do pacto, veja-se que é
plenamente ineficaz, porque o sócio, sozinho, não poderia tê-lo
assinado, e a quitação do preço não foi comprovada [requisito sine
qua non da adjudicação]. É devida a manutenção integral da sentença
de improcedência. [...] (destaquei)
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, "mister se
faz registrar que o provimento do recurso especial, por contrariedade
aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam
demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a
questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no
agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer
tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos
aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a
omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental
à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento
autônomo, suficiente para manter o acórdão. A propósito: AgInt no
AREsp n. 1.920.020/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, Dje
. Tais requisitos
14/2/2022
17/2/2022
são cumulativos e devem ser abordados de maneira fundamentada na
petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos
apresentados." (AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
).
12/6/2024
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

Segundo bem se observa, no caso concreto, a conclusão do acórdão
recorrido está clara e devidamente fundamentada, de modo que os
pontos que a parte reputa omissos não são capazes de derruir os
fundamentos autônomos deduzidos no julgado, que se mostram
suficientes para manter o entendimento firmado pela Câmara
Julgadora.
Sendo assim, resguardado de qualquer ofensa está o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre
quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se
sobre questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), situações
que caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo único
do artigo 1.022 do mesmo diploma.
Quanto ao ponto, importa registrar que, quando da realização do
"Seminário – O Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil",
pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, foram aprovados 62 enunciados,
valendo destacar o de número 19: "A decisão que aplica a tese jurídica
firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os
fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente,
para fins de atendimento das exigências constantes no art. 489, § 1o,
do CPC/2015, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e
aquele apreciado no incidente de solução concentrada".
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
Nesse viés: "não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte" (AgInt no
AREsp 1591004/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
15/06/2020
19/06/2020
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

Portanto, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vício ao julgado.
De igual forma, não se verifica ausência de fundamentação a ensejar a
nulidade do julgado e, consequentemente, nenhuma contrariedade ao
art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim
dispõe:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as
partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas
que fundamentam a conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
fé.
Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum dos vícios
listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na medida em que
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com ausência de fundamentação.
Impende reiterar que, quando da realização do "Seminário – O Poder
Judiciário e o novo Código de Processo Civil", pelo Superior Tribunal
de Justiça, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, foram aprovados 62 enunciados, valendo, por oportuno,
destacar o de número 10: "A fundamentação sucinta não se confunde
com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da
decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa".
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC não se pode cogitar.
De outra parte, o acolhimento da pretensão recursal, atinente à
procedência da ação de adjudicação compulsória, demandaria,
inegavelmente, a incursão nos elementos informativos e na relação
contratual estabelecida na espécie, bem como o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que, contudo, é vedado em sede de
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 (“A simples interpretação
de cláusula contratual não enseja Recurso Especial”) e 7 (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”)
, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA JUNTADO
AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR PARTE DA
EMPRESA RÉ ORA AGRAVANTE. LAPSO TEMPORAL DE QUASE
30 (TRINTA) ANOS. REQUISITOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA PREENCHIDOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5, E, 7
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

/STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.237.459/TO, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, D
3/4/2023
Je de
.)
27/4/2023
Ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A
Corte de origem, com base no contexto fático e probatório dos autos,
concluiu pela impossibilidade da adjudicação compulsória requerida,
ante a ausência de implemento de condição suspensiva prevista no
contrato celebrado entre as partes. Nesse contexto, o acolhimento da
pretensão recursal exigiria reexame de provas e de termos contratuais,
o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AR Esp n. 1.865.658/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
9/11/2021
25/11/2021
Nesse prisma: “Não há como acolher a pretensão recursal com vistas
a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem sem que se
proceda ao reexame dos aspectos fáticos da causa e, notadamente, à
interpretação de cláusulas contratuais, o que não se admite no âmbito
do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no R Esp 1885653/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, D Je
).
25/05/2021
28/05/2021
Relembre-se, outrossim, a firme orientação do Superior Tribunal de
Justiça “Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado,
respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento, assim como a livre apreciação das
provas das quais é o destinatário” (AgInt no AR Esp 1201100/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).Inviável, nesses termos, a submissão do
17/05/2018
22/05/2018
recurso à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial."
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS E CAUTELAR INOMINADA. DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS DA AÇÃO CAUTELAR E DA NULIDADE DA
SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
PAGAMENTO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DA PERDA DAS ARRAS
COM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do art. 489, §1o, II e IV, do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou, de forma bastante
clara e objetiva, todas as questões levadas ao seu conhecimento e
analisou as cláusulas contratuais a fim de concluir pelo desequilíbrio
do contrato.
2. Verifica-se, das razões recursais, a mera pretensão do recorrente
de afastar as conclusões do acórdão quanto ao desequilíbrio
contratual, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação
de malferimento dos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e
preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de
competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte.
4. Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que "pertence ao julgador a decisão acerca da
conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa
quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de
dilação da instrução probatória". (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
22/9/2023
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

5. Afastar a conclusão do acórdão recorrido de reconhecimento da
legitimidade passiva do recorrente demandaria o reexame das provas
dos autos, o que é incompatível com o recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Modificar o acórdão recorrido a fim de reconhecer a ausência de
pagamento das custas implicaria em incursão nas provas dos autos e
no reexame dos autos da Ação Cautelar Inominada, o que também
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
7. O acórdão expressa entendimento harmônico com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual "aquele que infringe um dever contratual
principal ou lateral abre a possibilidade de resolução do contrato,
sendo compatíveis os pedidos de rescisão de contrato e de
indenização por perdas e danos". (REsp n. 1.997.300/DF, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/9/2022
.)
14/9/2022
8. Não é possível a adjudicação compulsória pleiteada pelo recorrente,
visto que não houve o cumprimento do requisito do pagamento integral
do imóvel, questão incontroversa nos autos.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido - acerca de não
estarem preenchidos os requisitos para a rescisão contratual, bem
como ser indevida a indenização por perdas e danos requerida pela
parte adversa - demandaria, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, consoante
as Súmulas 5 e 7/STJ.
10. Não foi cumprido requisito do prequestionamento quanto à
alegação de impossibilidade de cumulação de perda do arras com
outra espécie de indenização. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 2.137.209/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS
ISOLADOS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. RECURSO DE INTERLAGOS. PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
A
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. REVOLVIMENTO DO ENTENDIMENTO ADOTADO
PELO TRIBUNAL DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.oS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

CONHECIDO. RECURSO DE ALAN E OUTROS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
COM
BASE
NO
PROVEITO
ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga
de escritura pública de imóvel situado em loteamento em processo de
regularização.
2. Ultrapassar a conclusão firmada no Tribunal distrital acerca da
adequação da ação adjudicatória para o fim almejado, demanda a
interpretação das disposições do contrato entabulado entre as partes,
bem como o reexame dos fatos da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do
STJ.
3. No caso, "correto o entendimento da Corte de origem ao fixar os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico, pois, apesar de
tratar-se de ação de adjudicação compulsória, a hipótese versa
apenas sobre o pagamento do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais), para formalizar-se a transferência da escritura
pública, e não sobre a integralidade do bem imóvel, cuja posse ou
propriedade não se discute" (EDcl no AgInt no REsp n.o 2.079.648/DF,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
,
9/12/2024
DJe de
). Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
19/12/2024
4. Recurso especial de INTERLAGOS não conhecido. Recurso
especial de ALAN e outros não provido.
(REsp n. 2.120.053/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
26/5/2025
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:47
Código de Controle do Documento: 85cdb7e6-39a6-4201-9ad3-bb564b6d2527

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.966.339 / RS
Número Registro: 2025/0222148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000193120188210065
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO MORAES
ADVOGADOS : JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
MAURA FERNANDES DA SILVA - RS039491
LUMA HERTZOG FERNANDES DE SOUZA SPINA - RS091044
THAINA HERTZOG FERNANDES DE SOUZA - RS073176
AGRAVADO
: CAMAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCINE MAHLMANN - RS101126
ROBERTA KONORATH DOS SANTOS - RS100338
FRANCISCO JOSE SELISTRE - RS103644A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: 1ffed209-2e3c-44a5-a5ad-1580e978aefe

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: 1ffed209-2e3c-44a5-a5ad-1580e978aefe